Tribunal: TJES
Processo: 5002901-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002901-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS REGATTIERI e outros

AGRAVADO: PLINIO LUIS REGATTIERI e outros

RELATOR(A):

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor.

2
. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração

3
. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002901-51.2023.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS REGATTIERI, MARIA DA PENHA REGATTIERI
EMBARGADO: PLINIO LUIS REGATTIERI, ERIC MACHADO REGATTIERI
Advogado do(a) AGRAVANTE: VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO BARBIERI - MG79989

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO CARLOS REGATTIERI e MARIA DA PENHA REGATTIERI
, em face do Acórdão desta 2ª Câmara Cível - id nº 6465041 que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 6736099), sustenta os embargantes omissão no julgado, sob o fundamento de que foi juntado atestado médico comprovando problema de saúde do advogado contratado, bem como ocorreu fato extraordinário e imprevisível que perdurou mais de 02 anos e no curso da presente demanda: a pandemia de Covid-19, concausas aptas a justificarem a devolução do prazo da parte.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se que assim restou ementado o acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES - INTIMAÇÃO VÁLIDA -
DEVOLUÇÃO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é
válida
quando o substabelecimento foi feito
com reserva de poderes
e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico
" (
STJ
- AgInt no REsp: 1859127 SC 2020/0016374-6, Relator: Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

2
. No caso dos autos, o substabelecimento foi feito com reserva de poderes, de modo que a intimação de apenas um advogado não caracteriza nulidade.

3.
A juntada de atestado médico que comprove eventual problema de saúde não constitui, por si só, justa causa apta a devolução do prazo a parte. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Observa-se que a tese defendida pelas Embargantes foi analisada por esta Colenda 2º Câmara Cível, tendo o voto condutor ressaltado que "
no tocante ao argumento de que o patrono originário estava com problemas de saúde, estando afastado dos compromissos profissionais, denota-se que o atestado médico só foi apresentado após a prolação da sentença, o que, por si só, não configura justa causa para devolução do prazo processual
".

Dito isso, têm-se que não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material no julgado. O que restou demonstrado foi o inconformismo do embargante com o acórdão proferido.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que, em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido. A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
- Relator Substituto:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)